Tribunal: TJPA
Processo: 0000308-47.2005.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000308-47.2005.8.14.0082

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO BARATA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000308-47.2005.8.14.0082

COMARCA DE ORIGEM: VIGIA/PA

VARA ÚNICA DO TERMO DE COLARES/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA

APELADO: PAULO BARATA SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – ATIPICIDADE MATERIAL – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA SENTENÇA RECORRIDA, INTERROMPENDO A INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, NÃO HÁ DE SE FALAR EM INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA ESPÉCIE, PORQUANTO INAPLICÁVEL AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, NA MEDIDA EM QUE SE TRATA DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, SENDO IRRELEVANTE A NATUREZA OU QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DO AGENTE – SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE DÊ PROSSEGUIMENTO À AÇÃO NA ORIGEM – APELO MINISTERIAL PROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Biar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da i. representante da promotoria de justiça, acima em referência, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única do Termo de Colares – Comarca de Vigia/PA, que absolveu o réu
PAULO BARATA SANTOS, conhecido por “Tem-Tem”, qualificado nos autos, invocando o princípio da insignificância,
por reputar descaracterizado o aspecto material do tipo penal dos fatos imputados na ação penal proposta para apurar a eventual prática da infração disposta no artigo
12 da antiga Lei nº 6.368/76, revogada pela Lei nº 11.343/2006.

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

“(...)
os Policiais Civis e Militares de plantão no dia 09.02.05, por volta das 16:00 h, receberam informações de que o denunciado PAULO BARATA SANTOS estaria comercializando substância proibida por lei livremente na Vila Ururi, zona rural de Colares, e foram averiguar. No local indicado encontraram “Tem-Tem” o qual foi revistado. Porém, ao revistarem ao redor da casa onde o mesmo estava, os policiais encontraram uma sacola plástica branca, contendo em seu interior um embrulho plástico, dentro do qual continha aproximadamente 250g de maconha. Logo “Tem-Tem” informou que era para o seu consumo e foi-lhe entregue por um homem que não sabe dizer o nome e que a substância era para o seu uso próprio.
(...)”. Sic – ID
5066810 - Pág. 2.

No curso da instrução criminal, sem que tenha havido audiência de oitiva de testemunhas e juntada do Laudo Toxicológico Definitivo requisitado pelo d. Juízo
a quo,
foi proferida a sentença absolutória.

O
dominus litis,
contrariado com a absolvição do réu, recorreu rechaçando a fundamentação da sentença de que
houve uma agressão mínima ao sistema jurídico pelo fato atribuído ao acusado, entendendo o julgador injustificável o prosseguimento da ação penal.

Aduz que, pelos precedentes dos Tribunais Superiores, não cabe aplicação do princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, não sendo caso de mínima ofensividade.

Cita alguns precedentes no mesmo sentido de sua tese e pede o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, tendo em vista a necessidade de haver a regular instrução do feito ou, subsidiariamente, a reforma da decisão
a quo
, para a inaplicabilidade do princípio da bagatela. (ID
5066817 - Págs. 5 a 10).

Contrarrazões no ID 5066818 - Págs. 12 a 14 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso para que seja dado seguimento à ação.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02/02/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relatados os autos, vislumbro razão ao apelante, senão vejamos:

Observa-se que a fundamentação pelo princípio da insignificância dada na sentença
a quo
realmente não tem amparo no ordenamento jurídico quanto à natureza do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado
PAULO BARATA SANTOS.

Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a natureza ou quantidade de droga apreendida em poder do agente, para ver censurada a sua conduta.

Eis os precedentes sobre a matéria:

Do Supremo Tribunal Federal.

HABEAS CORPUS
– ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de Colegiado ou individual. TRÁFICO – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PEQUENA QUANTIDADE – INSIGNIFICÂNCIA. O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância. (STF - HC 141500, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040

DIVULG 26-02-2019

PUBLIC 27-02-2019).

Do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 679.163/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Sem maiores ilações, forçoso é reconhecer que o princípio da insignificância/bagatela não respalda uma absolvição pelo crime de tráfico de drogas, em hipótese nenhuma; além disso, pela pena corporal máxima abstrata cominada tanto na lei revogada -
Lei nº 6.368/76 – art. 12
, quanto na atual (
Lei nº 11.343/2006 – art. 33)
, é de 15 (quinze) anos de reclusão e o prazo prescricional é de 20 (vinte) – art. 109, I do CP; assim, considerando que a denúncia foi recebida em 29.04.2013 (ID 5066814 - Pág. 18),

ainda não se operou a prescrição.

Verifica-se que, no curso da instrução criminal, a sentença foi proferida sem que houvesse ainda audiência de oitiva de testemunhas; juntada do Laudo Toxicológico Definitivo requisitado pelo d. Juízo
a quo e
à revelia de alegações finais, necessitando que a ação tenha o seu curso restaurado, à luz do princípio do devido processo legal.

Pelo exposto, conheço do recurso ministerial e dou-lhe provimento, anulando a sentença apelada, a fim de que os autos retornem à origem para prosseguimento da ação penal no devido processo legal.

É o Voto.

Belém, 21/03/2022